Tribunal: STF
Processo: Rcl 46389
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 131) opostos contra decisão monocrática que indeferiu o pleito de Christiano Borges Stockler Campos, autuado como manifestação (eDOC 128).



    O embargante alega erro material e omissão na decisão embargada, por haver citado apenas um trecho da denúncia em relação ao paciente que se tratava de informações prestadas por colaboradores para fundamentar a decisão. 



    Nessa toada, requer o reconhecimento do vício sustentado e que seja concedido habeas corpus de ofício nos termos da manifestação inicial.



    É o relatório. 



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado em hipóteses de inconformismo com o resultado do julgamento ou a rediscussão da matéria fática, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. Confiram-se, a propósito, precedentes de ambas as turmas desta Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619, do Código de Processo Penal. II - Os embargantes buscam tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1.084.824 AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LEI ESTADUAL Nº 2.042/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANEJO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Por se tratar, na origem, de ação civil pública, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados. 



    (RE 626.717 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ 11.10.2018)



    O embargante alega obscuridade na decisão quanto a declaração de nulidade dos atos decisórios. Nesse ponto, destaco que as informações prestadas pelos colaboradores foram corroboradas por outros elementos que dão conta da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria para o recebimento da denúncia, como já exarado na decisão embargada.



    Porque pertinentes, colaciono mais trechos da denúncia capazes de embasar tal posicionamento:



    “Além disso, o ora denunciado ISAÍAS ZAVARIZE é um dos vários mencionados pelo também denunciado EDUARDO LOPES, como um dos recebedores da propina do massivo esquema de corrupção montado junto a PREVI-RIO e o grupo ASSIM SAÚDE (ver mensagem de fls. 32.). Nesse sentido, foram localizados diálogos no telefone celular apreendido em poder de ISAÍAS ZAVARIZE em que o mesmo troca mensagens diretamente com CHRISTIANO STOCKLER e com MAURO MACEDO para cobrar a realização de pagamentos. Apesar dos interlocutores não usarem uma linguagem fluída e clara, o contexto das mensagens, cotejado com todos os demais elementos de prova angariados no curso da investigação, permite concluir com facilidade que tais pagamentos são justamente aqueles realizados pelo grupo ASSIM SAÚDE e amplamente disputados no âmbito interno da organização criminosa”. (eDOC 5, p. 224)



    “A análise sistemática das conversas desenvolvidas pelos dois interlocutores evidencia a forma cifrada como a esmagadora maioria dos assuntos era tratado, circunstância que denota a nítida intenção de manter na clandestinidade os objetos das conversadas entabuladas. Nesse sentido, em muitos diálogos são agendados encontros pessoais com nítido propósito de ocultar o teor das espúrias combinações. A maioria destes encontros ocorriam em um posto de gasolina ou na sede do Arouca Barra Clube, ambos na Barra da Tijuca. Não obstante, o cotejo de tais mensagens dentro do contexto de diversos outros diálogos analisados, em especial aqueles protagonizados por personagens constantemente referidos, como por exemplo: MAURO MACEDO, EDUARDO LOPES, “BRUNO LICÍNIO” e “CRISTIANO PLANO DE SAÚDE” (CHRISTIANO STOCKLER) permite compreender o enredo que está subjacente a tais mensagens cifradas”. (eDOC 5, p. 226)



    “Feito esse registro, não se pode perder de vista que CHRISTIANO STOCKLER foi referido em dezenas de mensagens já colacionadas aos autos, todas referentes ao esquema de corrupção e pagamento de propina referente à contratação da ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO”. (eDOC 5, p. 246)



    “Tais elementos de prova apontam no mesmo sentido de tudo mais que dos autos consta, na medida em que confirma o emprego das diversas corretoras de seguros acima indicadas no intrincado mecanismo de pagamento de propina e lavagem de dinheiro desenvolvido pela organização criminosa em razão das espúrias relações mantidas com o grupo ASSIM SAÚDE/PREVI-RIO. Não obstante, as centenas de mensagens trocadas diretamente entre CHRISTIANO STOCKLER e RAFAEL ALVES giram quase exclusivamente sobre os acertos de pagamentos de faturas provenientes do grupo ASSIM SAÚDE mediante a emissão de notas frias decorrentes de serviços simulados e não executados (lavagem de dinheiro), senão vejamos: (…) Em síntese CHRISTIANO STOCKLER manteria contatos não apenas com RAFAEL ALVES, mas com diversos outros integrantes da malta e teria a função de servir como elo com o setor financeiro do GRUPO ASSIM e viabilizar/acelerar os pagamentos das notas fraudulentamente emitidas pelas empresas do grupo criminoso”. (eDOC 5, p. 248-250)



    “Chamou a atenção do Ministério Público uma sequência de mensagens do dia 01/10/2018 em que CHRISTIANO STOCKLER confidencia a RAFAEL ALVES o temor de falar ao telefone com a pessoa identificada apenas como “L”, certamente, pelo contexto das mensagens, se trata de LICINIO SOARES BASTOS. Na oportunidade, RAFAEL ALVES o encoraja a falar de forma cifrada e apenas para marcar encontros para tratarem dos assuntos pessoalmente. Tal tipo de cautela revela, sem sombra de dúvida, que os assuntos tratados pelo grupo não poderiam deixar registros em razão de seu conteúdo criminoso. A título meramente ilustrativo, colacionamos algumas mensagens em que RAFAEL ALVES externa para CHRISTIANO os constantes problemas internos que ainda enfrenta acerca da divisão dos valores oriundos da propina, já que aparentemente divide seu quinhão com o ora investigado MAURO MACEDO. (…) Na troca de mensagens seguinte, pode-se perceber que CHRISTIANO STOCKLER teve papel preponderante para viabilizar a renovação do contrato entre o Grupo Assim Saúde e a PREVI-RIO pelo prazo de 24 meses, mesmo em aparente desconformidade com as cláusulas originais do contrato. (…) O fragmento de mensagem acima colacionado é a reprodução parcial do seguinte print de tela de um diálogo de RAFAEL ALVES e ISAIAS ZAVARISE em que mais uma vez se observa a tensão existente dentro da organização criminosa quando o assunto era a divisão do dinheiro da propina (…) O fato de tal mensagem ter sido compartilhada com CHRISTIANO STOCKLER revela se tratar de pessoa de confiança de RAFAEL ALVES, bem como conhecedor de todo o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro por trás da contratação do grupo ASSIM SAÚDE e posterior renovação contratual, circunstância que reforça a conclusão de ele desempenha papel relevante dentro da divisão de tarefas inerente ao funcionamento da organização criminosa. (eDOC 254-257)



    No mesmo sentido, destaco as mensagens estampadas na denúncia às fls. 32 a 35.



    Assim, tendo em vista que a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente